Tribunal: TJDFT
Processo: 0728887-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. LIMITAÇÃO A 06 (SEIS) MESES INDEVIDA. PREPONDERÂNCIA DO ARTIGO 922, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO LIMITE TEMPORAL DO ARTIGO 313, §4o, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou a 06 (seis) meses o período de suspensão do feito executivo.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o art. 922, do Código de Processo Civil, faculta ao magistrado limitar o período de suspensão do feito executivo de forma diversa do pactuado pelas partes.
3. Concluiu-se que, nos termos da disposição legal já citada, a estipulação do prazo é faculdade das partes. A norma não confere ao magistrado, nesse caso, a possibilidade de limitar o tempo de suspensão a prazo inferior àquele concedido pelo exequente ao executado para que cumpra a obrigação. Diante da regra distintiva particularizada dos feitos executivos, não incide o limite temporal de 6 (seis) meses, disposto no §4o, do artigo 313, do CPC.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.